Tribunal: STF
Processo: Rcl 54822
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMAS 163 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Sylvania Azevedo de Oliveira Pinheiro contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0013440-91.2019.8.19.0002, sob a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 593.068 - Tema 163 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante ter ajuizado na origem ação em face do instituto de previdência dos servidores públicos de Niterói/RJ, com vistas à incorporação retroativa do adicional de insalubridade que recebia em atividade ao seu benefício previdenciário. Relata que a ação foi julgada improcedente, com a sentença mantida em sede de apelação. Informa que, tendo interposto recurso extraordinário, teve o mesmo seu seguimento negado. 



    Sustenta, em síntese, ter havido má aplicação do Tema-RG 163 no caso concreto, por não ter aplicado distinguishing mencionado no precedente, relativo à incidência do §2º do art. 4º da Lei Federal nº 10.887/04. Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, determinando-se “o que for de direito”. 



    Devidamente citada, a Niterói Previ apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o art. 4° da Lei n° 10.887/04 não se aplica aos Municípios, vez que cabe a lei de cada ente federativo definir as parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição (doc. 51).



    A Procuradoria-Geral da Repúblia opinou pela improcedência da ação, em parecer qie restou assim ementado (doc. 59): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RE Nº 593.068-RG/SC (TEMA Nº 163). AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DECLARADO IMPROCEDENTE. APOSENTADORIA OCORRIDA EM 06.07.2016, SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 2288/05, QUE EXCLUIU EXPRESSAMENTE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO, PORTANTO, QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. CORRETA A APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA, POR FIM, DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 10.887, DE 18/06/2004, QUE TEM COMO DESTINATÁRIOS OS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má aplicação do Tema 163 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do RE 593.098, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante: 



    Tema-RG 163: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo do acórdão da apelação prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não destoa do paradigma invocado, uma vez que buscava a reclaramante justamente a incorporação de adicional de insalubridade e haja vista ter a Corte de origem consignado que a lei municipal de regência expressamente exclui o adicional em questão dos proventos de insalubridade. In verbis (doc. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA OCORRIDA EM 06.07.2016, SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 2288/05, QUE EXCLUIU EXPRESSAMENTE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA, OSTENTANDO NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO PERMITE A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Neste cenário, não logrou a reclamante demonstrar a ocorrência de aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, sem o que a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente